Tribunal: TJDFT
Processo: 0737837-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737837-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRISMAIA DE SOUSA AGRAVADO: ALYSSON RODRIGUES SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IRISMAIA DE SOUSA (autora) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ALYSSON RODRIGUES SOARES (réu) – processo no 0715871-11.2024.8.07.0004 –, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante (ID no 245984724 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 75949069), a agravante sustenta que é comerciante, divorciada e responsável pelo sustento próprio e de sua filha, auferindo renda mensal inferior a três salários-mínimos. Alega que a negativa da gratuidade compromete gravemente sua subsistência, sendo incompatível com sua realidade financeira. Aponta que os documentos anexados, como extratos bancários, declaração de imposto de renda e comprovantes de despesas, demonstram claramente sua condição de hipossuficiência, não possuindo patrimônio relevante ou reservas financeiras. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de cancelamento da distribuição da ação originária por ausência de recolhimento das custas, o que configuraria o periculum in mora. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT reconhece a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, conforme o § 3o, do art. 99, do CPC, e que a mera existência de vínculo societário com empresa de pequeno porte não afasta tal presunção. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que sua renda é modesta, que os extratos bancários demonstram movimentações de baixo valor e que já obteve concessão de gratuidade de justiça em processo anterior, o que reforça a coerência e segurança jurídica na concessão do benefício também no presente feito. Menciona que estariam presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, requer (a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e (b) o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante. Sem preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 5o, LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se a presença da declaração de hipossuficiência (ID no 75949075); dos extratos bancários de duas instituições financeiras (ID no 75949078); e da declaração de imposto de renda (ID no 75949080). Em uma análise inicial, entendo que as alegações da recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade de provimento do recurso, uma vez que os documentos indicam que a agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Nada obstante, reitera-se que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. A propósito, segue jurisprudência sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também se encontra configurado, pois a exigência imediata de recolhimento das custas pode ensejar o cancelamento da distribuição da ação originária (art. 290 do CPC), impedindo a análise do mérito da demanda e, consequentemente, comprometendo o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF). Ademais, diante da condição financeira da agravante, o pagamento das despesas processuais tem potencial de afetar sua própria subsistência e de sua família, circunstância que evidencia o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (ativo), para determinar o prosseguimento do feito até o julgamento final deste recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e das demais despesas processuais até o julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador